Tribunal: TJES
Processo: 5029897-39.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029897-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros
RECORRIDO: WINSTA LUCEN DE SOUZA FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os autores, Winsta Lucen de Souza Ferreira e Roberto Batista Ferreira, ingressaram com ação de rescisão contratual em face de Golden Gramado Resort Laghetto e outros. Narram que, em 31/08/2019, firmaram contrato para aquisição de uma cota imobiliária no valor de R$ 59.833,34, tendo quitado R$ 3.900,00 a título de corretagem e R$ 10.994,10 em parcelas mensais. Alegam que, devido a dificuldades financeiras agravadas pela pandemia, não puderam manter os pagamentos. Pleitearam a rescisão do contrato, a devolução integral dos valores pagos (incluindo corretagem) e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes e a abusividade de parte da cláusula 8ª, parágrafo segundo do contrato de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade, nº 229/07-E265/05, determinando a redução da pena convencional para o valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço já pago pelos promitentes compradores; CONDENAR a ré ao ressarcir a parte autora o valor por ela pago com retenção de percentual de 25% da quantia paga a título de multa, com correção monetária mensal pelo índice IGPM e juros de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mês a contar de cada desembolso; RECONHECER a prescrição do pedido de ressarcimento da comissão de corretagem, na forma do art. 487, inciso II, do CPC. RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em relação a ele, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: Os
autores (Winsta e Roberto):
Insistem na devolução integral dos valores, alegando que a retenção de 25% é excessiva. Pugnam pelo afastamento da prescrição da corretagem e pela condenação em danos morais diante da resistência da ré em proceder ao distrato administrativo. A ré,
Golden Laghetto
sustenta a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos, conforme a Lei do Distrato (Lei nº 13.786/18), e pede a aplicação de indenização pela fruição do imóvel (0,5% ao mês).

4. Quanto ao pedido de indenização pela fruição do bem, formulado pela ré, correta a sentença ao não aplicá-lo, uma vez que se trata de lote/unidade em construção ou multipropriedade sem comprovação de efetiva ocupação ou proveito econômico direto pelos autores durante o período.

5. A prescrição da taxa de corretagem foi corretamente aplicada, observando o prazo trienal (Art. 206, § 3º, IV, CC).

6. No que tange aos danos morais, o mero descumprimento contratual ou a divergência sobre valores de distrato não configuram, por si só, lesão aos direitos da personalidade.

7. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
dos recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação aos autores por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)